Tribunal: TJPA
Processo: 0810578-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810578-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PELA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO POR VIA INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional, alegada nas razões recursais, não gera o não conhecimento do recurso, pois o pedido recursal não se ateve apenas ao pedido de nulidade da decisão monocrática e sim ao mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. A prolação de sentença extinguindo o feito principal após a interposição do recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, gera a prejudicialidade do recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, tendo como apelado
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

objetivando a reforma da decisão monocrática de Id 15916197, proferida pelo então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar que
julgou prejudicado o recurso, em face da sentença de homologação de acordo que extinguiu o processo principal
.

O Agravante, em suas razões recursais (Id. 16248687), requer, em resumo, a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento é nula, por ausência de prestação jurisdicional, já que extinguiu o recurso sem analisar o mérito recursal, rechaçando a ilegitimidade passiva reconhecida na decisão anteriormente agravada.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a análise meritória sobre a decisão que julgou procedente a
exceção de pré-executividade oposta pela agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva com extinção da execução apenas em relação a ela, com o devido prosseguimento em relação aos demais coexecutados.

Contrarrazões no id. 16366251, pelo não conhecimento do agravo e no mérito pelo improvimento.

Complementação de preparo no id. 16542778.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, isso porque a alegação de negativa de prestação jurisdicional levantada nas razões recursais não leva ao não conhecimento do recurso, como pleiteou o agravado, em suas contrarrazões, pois não se trata de único argumento recursal.

Além disso, entendo que faz parte da defesa levantar as teses que entender necessárias para defender o direito pleiteado.

Assim, como o presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e preparo comprovado, conheço do recurso interposto.

Pretende o agravante a nulidade da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em 28.09.2021, em face da finalização e arquivamento dos autos principais, com a prolação da sentença de id.
33728838 dos autos originais.

Segundo o agravante, a decisão está eivada do vício de omissão em relação ao mérito recursal, configurando ausência de prestação jurisdicional.

Ocorre que, se o recurso de agravo de instrumento
foi interposto antes da sentença (28.09.2021), e a ele não foi atribuído efeito suspensivo (id. 7277315), a prolação de sentença extinguindo o feito principal gera a prejudicialidade do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as litisconsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que julgou prejudicado o Agravo em Recurso Especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa. 2.O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento" ( AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3.4.2017; REsp 1.666.941/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.9.2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 3 Ainda que se pudesse superar a perda do objeto do recurso, são intransponíveis os óbices que levaram à sua inadmissão. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 1897302 RS 2021/0137565-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Outrossim, o acordo homologado por sentença no id. 33728838, previu expressamente a desistência de todos os recursos vinculados às ações nele citadas, dentre elas o processo n.º 0836955-73.2018.8.14.0301 na qual o agravo de instrumento foi interposto (Cláusula 9 – id. 24557518).

Em consulta aos autos principais, atesta-se que os autos já estão com trânsito em julgado e arquivados (id. 48515903), não fazendo sentido o prosseguimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

É O VOTO.

Belém, 18/06/2024